Tribunal: TJDFT
Processo: 0702383-36.2022.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em obrigação de fazer, em virtude de fraude bancária. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Interesse de agir. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com a discussão acerca da existência de responsabilidade civil do banco réu em casos de golpes praticado no âmbito de operações bancárias. Trata-se, portanto, do mérito da causa. Preliminar que se rejeita.
4 – Cartão de crédito. Furto. Terminal de autoatendimento. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). De acordo com o enunciado da Súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." O boletim de ocorrência (ID 40384435 - Pág. 4) é elemento de verossimilhança das alegações da autora no sentido de que foi vítima de furto no interior do estabelecimento bancário. De acordo com a narrativa, o cartão da autora ficou preso no terminal de autoatendimento exclusivo do réu e, quando deixou o estabelecimento para procurar ajuda, seu cartão foi furtado por terceiro que se encontrava dentro do local. Após o furto, o golpista efetuou uma compra no valor de R$ 19.500,00 no cartão de crédito. A situação revela falha nos deveres de vigilância e de segurança prestados pela da instituição financeira, que permitiu a atuação do golpista dentro de seu estabelecimento destinado a terminais de autoatendimento (ID 40384435). O réu não apresentou os vídeos de segurança do momento do furto, de modo que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a culpa da vítima. Ademais, não há indícios de que a autora tenha fornecido sua senha ou outros dados para o criminoso, pelo que se verifica, ainda, falha prestação do serviço bancário ao permitir a realização da compra no cartão de crédito no valor de R$ 19.500,00. Trata-se, portanto, de hipótese de fortuito interno para o qual o consumidor não concorreu. Nesse sentido é a jurisprudência da Turma: (Acórdão 1349445, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS). Desse modo, sem comprovação de culpa exclusiva do consumidor, é cabível a declaração de inexistência de débitos, nos termos da sentença.
5 – Obrigação de fazer. Fixação de astreintes. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (art. 537, §1° do CPC). O valor fixado a título de astreintes, com o escopo de garantir o cumprimento da obrigação de não fazer, consistente na abstenção de inserir o nome da requerente no cadastro de devedores, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W